Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - IML. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. O cerceamento de defesa não deve ser analisado de forma abstrata, devendo valer-se de um fato que o justifique, partindo de um caso concreto para apreciação.
2. O pedido de perícia médica deve vir acompanhado de elementos que lancem dúvidas quanto à validade das conclusões dos laudos anteriores.
3. O indeferimento de realização de nova perícia não implica em cerceamento de defesa se os laudos do IML e os demais relatórios médicos anexados são considerados suficientes para provar o fato.
4. Negou-se provimento ao recurso.